Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. A pretensão de reconhecimento de união estável post mortem quando busca, além da confirmação da existência do aludido vínculo, outros direitos, tem natureza constitutiva, motivo pelo qual se submete a prazos prescricionais e decadenciais.

2. O anseio de constatação de convivência duradoura, pública e contínua pós-morte é de natureza pessoal, sujeitando-se, portanto, ao lapso prescricional de 10 (dez) anos, ex vi do art. 205, caput, do Código Civil.

3. Recurso não provido.